Tribunal: TJSP
Processo: 1036295-29.2018.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Embargos de declaração opostos com o escopo de atribuir caráter infringente ao julgado. Inexistência de omissões, contradições ou obscuridades, necessárias até para fins de prequestionamento. Julgamento antecipado de mérito, a afastar a alegada inversão do ônus da prova. Percentual de retenção conforme jurisprudência do E. STJ. Inexistência de demonstração de prejuízos efetivos. Embargos

Ementa:
Embargos de declaração opostos com o escopo de atribuir caráter infringente ao julgado. Inexistência de omissões, contradições ou obscuridades, necessárias até para fins de prequestionamento. Julgamento antecipado de mérito, a afastar a alegada inversão do ônus da prova. Percentual de retenção conforme jurisprudência do E. STJ. Inexistência de demonstração de prejuízos efetivos. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
R voto no 41457
Registro: 2021.0000066692
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1036295-29.2018.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em
que são embargantes UPPER - EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE
LTDA e PERPLAN INTERMEDIACAO DE VENDAS DE IMOVEIS LTDA,
são embargados WELLINGTON ROMERO FARIA e NATALIA TARUTI
ROMERO.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente) E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
SOARES LEVADA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
R voto no 41457
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1036295-29.2018.8.26.0506/50000
COMARCA DE RIBEIRÃO PRETO 9a VARA CÍVEL
EMBARGANTES: UPPER EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE.
LTDA. E OUTRO
EMBARGADOS: WELLINGTON ROMERO FARIA E OUTRA
V O T O No 41457
Embargos de declaração opostos com o escopo de
atribuir caráter infringente ao julgado. Inexistência de
omissões, contradições ou obscuridades, necessárias até
para fins de prequestionamento. Julgamento antecipado
de mérito, a afastar a alegada inversão do ônus da prova.
Percentual de retenção conforme jurisprudência do E.
STJ. Inexistência de demonstração de prejuízos efetivos.
Embargos rejeitados.
1. São embargos de declaração contra acórdão que,
por unanimidade, negou provimento ao apelo, mantida a r. sentença de
procedência parcial da ação de rescisão de contrato de compromisso de
compra e venda c.c. indenização, pela qual condenada a ré à restituição
de 90% sobre o valor pagos pelos autores, bem como ao ônus
sucumbencial. Alegam os embargantes omissão no julgado com relação
à impossibilidade de inversão do ônus da prova, bem como quanto ao
percentual de retenção, batendo-se pelo percentual de 20% cumulado
com tributos sobre a operação (4%) e aos prejuízos suportados, visando
ainda ao prequestionamento dos artigos de lei que enumera.

É o relatório.
Fundamento e decido.
2. O julgado colegiado não se ressente de quaisquer
omissões, obscuridades ou contradições a serem aqui supridas,
necessárias até mesmo para fins de prequestionamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
R voto no 41457
Os embargos são nitidamente infringentes. De uma
simples análise, a infringência notabiliza-se pelo fato de não haver o
apontamento de nenhum dos pressupostos que ensejaria o seu
manuseio, previstos no art. 1022 do CPC/15 e pela clara demonstração
da intenção de desafiar o que foi decidido.
Esclareça-se que a r. sentença foi proferida em
julgamento antecipado de mérito, não havendo que se falar em inversão
do ônus da prova. O percentual de retenção foi mantido conforme
estabelecido na r. sentença, pois observada a curta duração do contrato e
porque segue os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência do C. STJ.
Por fim, os supostos prejuízos não foram demonstrados, ressalvado que
poderiam ter sido deduzidos por ocasião da contestação.
Quanto
ao
prequestionamento,
prescindível
a
referência expressa aos artigos de lei desde que o acórdão aprecie as
matérias trazidas aos autos. Assim, a falta de indicação dos dispositivos
legais não implica omissão no julgado quando esgotadas, como no caso,
as questões “sub judice”.
Assim sendo, certa ou errada a análise, é matéria
que desafia recurso próprio, inexistindo, porém, omissões, obscuridades
ou contradições a respeito dos temas tratados.

3. Pelo exposto, rejeitam-se os embargos.
SOARES LEVADA
Relator